Tribunal: TJMT
Processo: 1023148-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023148-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), JUSSARA DAS GRACAS RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 106.930.761-00 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO C6 S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PARANA BANCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO AGIPLAN S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS OBJETOS DA AÇÃO EM 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – MUTUÁRIA PENSIONISTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO – SUJEIÇÃO AOS DITAMES DA
LEI N. 14.509/2022 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LINEAR DOS DESCONTOS DE TODOS OS PACTOS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS PACTUAÇÕES – PARCELAS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS FIRMADOS COM O BANCO AGRAVANTE

SEM CONVENÇÃO DE DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CUJA PARCELA NÃO PODE SER CONTABILIZADA PARA A VERIFICAÇÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM -
TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a demandante confesse um superendividamento, a Lei n. 14.181/2021 não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos em folha em desfavor dos vários credores, pois a parte autora se trata de pensionista de servidor público federal (militar do Exército), sendo que a verificação da extrapolação do limite da margem consignável demanda o exame da legislação de regência vigente para cada tipo de mútuo, ao tempo de cada pactuação.

Além disso, e
m casos tais a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Por força do
Tema 1.085 do STJ
, as prestações de contratos bancários cujos descontos não se dão na folha de pagamento do devedor não podem ser contabilizados para a verificação da eventual extrapolação da referida margem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SAFRA S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO INTERMEDIUM S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO C6 S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PARANA BANCO S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO AGIPLAN S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1001177-34.2023.8.11.0053
ajuizada por
JUSSARA DAS GRAÇAS RIBEIRO TEIXEIRA
em desfavor do agravante e de outras instituições financeiras
,
a qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a limitação linear dos empréstimos da autora com os requeridos de forma que não ultrapassem o patamar de 30% dos vencimentos líquidos da autora, devendo os réus providenciarem a adequação dos descontos à porcentagem mencionada.

Afirma que quando firmou os dois contratos de empréstimos consignados com a autora em 05/06/2019 e 10/08/2021, nos valores de R$13,60 e R$34,20, e que correspondem a 2% e 5% dos mencionados rendimentos, a margem consignável não se encontrava extrapolada, à medida em que são muito anteriores aos contratos que firmaram posteriormente com outras instituições financeiras.

Assevera que, além disso, à época em que firmou tais pactos, se encontrava vigente a Lei n.13.172/2015, que previa uma margem percentual de 35%, dos quais 5% destinados à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito e os outros 30% destinados aos empréstimos consignados.

Registra que, no entanto, em 2020 houve a edição da Medida Provisória n. 1006/20 – posteriormente convertida na Lei n. 14.131/2021 - estabelecendo a possibilidade de a margem consignável alcançar o patamar de 40%, dos quais 35% destinados a empréstimos consignados.

Pondera, no mais, que, por força do art.5º da Lei n. 10.820/2003, o empregador ou o INSS é que se responsabiliza pelas informações de renda, pelo desconto dos valores devidos e pelo repasse às instituições consignatárias, de maneira que é impossível ao agravante o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão agravada.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, postulando, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 184972695, para a suspensão dos efeitos do
decisum
agravado.

Contrarrazões no ID. n. 186738655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pese o agravante confessar uma dívida de mais de R$27.711,74, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo limitação linear dos descontos em folha em desfavor dos vários credores, pois a autora se trata de pensionista de servidor público, sendo que a verificação da extrapolação do limite da margem consignável demanda o exame da legislação de regência vigente para cada tipo de mutuário, ao tempo de cada pactuação, assim como a jurisprudência prevalente nos Tribunais.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com o agravante anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE EM 30% SOBRE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR – EMPRÉSTIMOS COM MAIS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS – NECESSECIDADE DE APURAÇÃO DA CULPA PELA EXTRAPOLAÇÃO DE MARGEM LIMITATIVA – PRETENSÃO CONTRARIA AO TEMA 1.085 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Existindo operações de consignação em folha de pagamento com mais de um banco, em função de pactos de tempo e natureza diversos, a readequação da margem consignável, com percepção dos créditos, deve obedecer a ordem cronológica de contratação, privilegiando-se a mais antiga e em detrimento daquela mais recente, a fim de evitar que aquela instituição que observou a legislação de regência não seja prejudicada por aquelas que, posteriormente, firmaram novos contratos com a consumidora, sem se atentar para a existência de margem livre. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1013419-24.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 31/08/2022, publ. no DJE 01/09/2022)

Nestes termos, ainda que se possa, no decorrer da demanda, verificar-se a alegada extrapolação de margem consignável, a autora agravada firmou voluntária e deliberadamente os empréstimos bancários que hoje têm as parcelas debitadas em seu holerite, comprometendo sua renda.

No caso, conforme se pode aferir da relação de empréstimos ativos trazida pela autora agravada em sua inicial, possível constatar que o pacto havido entre as partes foi firmado em
10/08/2021
– ou seja, antes de pelo menos outros seis empréstimos. Vejamos:

O eventual vício de vontade em tais pactuações haverá de ser examinado durante a instrução processual, não podendo ser presumido.

Além disso, consoante se pode depreender do holerite/contracheque da autora agravada trazido na inicial da ação originária, referente ao mês de
maio de 2023
, é possível constatar que os únicos 4 (quatro) contratos bancários firmados com instituições financeiras, e que somam a importância de
R$3.183,65
( = R$847,51 + R$47,67 + 1.611,43 + 677,04), foram firmados com o
BANCO INTERMEDIUM S/A
, a
SABEMI SEGURADORA
, o
BANCO PARANA S/A
e
BANCO DAYCOVAL S/A
. Vejamos:

Os demais, empréstimos, inclusive o firmado com o banco ora agravante, não geram descontos na folha de pagamento da autora, sendo as respectivas parcelas cobradas por outros meios, que não através de consignado.

O fato, porém, é que ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários.

É a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Assim, em razão de as prestações mensais do empréstimo firmado entre as partes não serem debitados no contracheque da tomadora dos respectivos créditos, ora agrava não pode ser contabilizado para a verificação da observância da margem consignável pelos demais credores.

Ademais, no caso, a inicial da ação originária sequer foi acompanhada do plano de pagamento de que trata o
caput
e os §§2º e 3º do art. 104-A do CDC, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Desta feita, não demonstrados os requisitos do art.300 do CPC/15, imperiosa a desconstituição da decisão recorrida no ponto em que determinou a limitação linear dos empréstimos da autora, com os requeridos, em 30% dos vencimentos líquidos da referida tomadora dos empréstimos.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão agravada no capítulo em que determinou a limitação dos empréstimos da autora, com os requeridos, em 30% dos vencimentos líquidos da referida tomadora dos empréstimos, assim como no ponto em que determinou que os réus providenciassem a adequação dos descontos à porcentagem mencionada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023